Tribunal: TRF3
Processo: 0003085-79.2012.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
623/907)

0003085-79.2012.4.03.6102

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003085-79.2012.4.03.6102

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

ADVOGADO do(a) APELADO: FERRUCIO CARDOSO ALQUIMIM DE PADUA - SP318606-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MATEUS ALQUIMIM DE PADUA - SP163461-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios, com a suspensão do julgado até o trânsito em julgado de Tema em repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003085-79.2012.4.03.6102

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: FERRUCIO CARDOSO ALQUIMIM DE PADUA - SP318606-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MATEUS ALQUIMIM DE PADUA - SP163461-A

APELADO: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA,, contra acórdão proferido pela C. 2a Turma, que decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID 353155830), ora embargado, “in verbis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR DESISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 20 DO CPC/1973. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença proferida em 26/10/2012, que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução na época (R$ 42.512,83), com fundamento no art. 20 do CPC/1973.

A sentença manteve a condenação da autarquia ao pagamento de honorários, ainda que tenha ocorrido a desistência da execução em virtude do cancelamento da inscrição em dívida ativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da extinção da execução fiscal por desistência decorrente de cancelamento da inscrição da dívida ativa, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou, nas hipóteses de ausência de condenação, consoante apreciação equitativa do juiz, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço e a importância da causa.

A desistência da execução por cancelamento da inscrição em dívida ativa, após impugnação judicial, não exime a Fazenda Pública do pagamento dos honorários, uma vez que a parte executada teve de recorrer ao Judiciário e contratar advogado para a defesa de seus direitos.

O percentual de 10% sobre o valor da execução mostra-se razoável e proporcional, recompensando adequadamente o trabalho do advogado, sem acarretar ônus excessivo à Fazenda Pública.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação equitativa dos honorários e a impossibilidade de modificação do valor arbitrado quando não se revelar irrisório ou exorbitante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desistência da execução por cancelamento da inscrição em dívida ativa, após impugnação judicial, não afasta a obrigação da Fazenda Pública de pagar honorários advocatícios. 2. É legítima a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da execução, conforme o art. 20 do CPC/1973, quando o montante se revela razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ADRESP 945059, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24.05.2010; STJ, AgRg nos EREsp 1.010.149/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 07.06.2011; STJ, AgRg no AREsp 201401025186, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27.06.2014.”

Requer o agravante, em suma, que sejam acolhidos e providos os presentes, para que seja aclarada a aplicação do art. 85, § 11 do CPC, de forma que o v. Acórdão seja integrado com imposição da majoração dos honorários sucumbenciais, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado pelo patrono em grau recursal (ID 354733369).

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contraminuta aos embargos de declaração (ID 356548436).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

A decisão embargada, com relação aos pontos levantados como omissos, foi expressa ao enfrentar todas as questões, inclusive trazendo o escorço fático-processual para melhor compreensão do feito.

No tocante aos honorários sucumbenciais, cabe mencionar que o C. STJ pacificou o entendimento de que é cabida a fixação de honorários recursais apenas no âmbito de recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18/03/2016, momento de entrada em vigor do CPC de 2015, vez que no regime processual anteriormente vigente, CPC de 1973, inexistia previsão nesse sentido.

Com efeito, esse é precisamente o teor do Enunciado Administrativo n. 7 da Corte Cidadã: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.

Assim, consoante bem explicitado no v. acórdão, a r. sentença recorrida foi proferida em 26/10/2012, de modo que a fixação dos honorários advocatícios estava disciplinada pelo Código de Processo Civil de 1973, sendo inaplicável o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do CPC/2015.

No mais, impende mencionar que, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Noção cediça na jurisprudência é que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018” (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Por fim, de salientar que se trata de jurisprudência consolidada no STF, que a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência da Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, inclusive, com a possibilidade de aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC (Precedentes: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016).

Assim, fica a parte advertida que, em caso de utilização de recursos meramente protelatórios, serão aplicadas as multas previstas no art. 1021, § 4o, bem como no § 2o, do artigo 1.026, ambos do CPC.

Destarte, considerados os precedentes desta C. 2a Turma, à ausência de requisitos necessários para o cabimento dos embargos de declaração e inexistentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios, com a suspensão do julgado até o trânsito em julgado de Tema em repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão